Tribunal: TJDFT
Processo: 0724051-64.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0724051-64.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS ROBERTO DE ALMEIDA JUNIOR RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por CARLOS ROBERTO DE ALMEIDA JÚNIOR contra decisão desta Presidência (ID 60470702), que negou seguimento ao recurso extraordinário, tendo em vista a conformidade do acórdão combatido com precedentes do STF, julgados sob a sistemática da repercussão geral (AI 791.292 - Tema 339 e RE 960.429 – Tema 992). Sustenta, o agravante, que o presente feito não se amolda aos citados paradigmas, na medida em que o acórdão impugnado deixou de considerar o fato de que a sentença de mérito da reclamação trabalhista data de dezembro de 2016, período no qual a Corte Suprema determinou que a competência para apreciar o feito continuaria sendo da Justiça do Trabalho. Em seguida, tece considerações acerca da existência de violação ao direito subjetivo dos candidatos ao cargo de Escriturário - TI do Quadro de Pessoal do Banco do Brasil, uma vez comprovado que as funções ocupadas pelos terceirizados e comissionados contratados são exatamente as mesmas, em nítida preterição da nomeação de candidatos regularmente aprovados em concurso público. Nesse contexto, pugna pelo provimento do agravo interno a fim de que o apelo extremo seja remetido ao Supremo Tribunal Federal. Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de ID. 62519280. A insurgência merece acolhida no tocante à subsunção ao entendimento estabilizado no RE 960.429 e a consequente negativa de seguimento ao recurso extremo, razão pela qual, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 60470702, e passo à nova análise do feito. Esta Presidência havia indeferido o processamento dos recursos especial e extraordinário interpostos por CARLOS ROBERTO DE ALMEIDA JÚNIOR (ID 38130360), situação que ensejou o manejo de agravo direcionado às Cortes Superiores. O STJ negou provimento ao recurso (58258471). O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem, considerando que o assunto versado no apelo constitucional corresponde ao tema 735 da sistemática da repercussão geral (ARE 808.524) (ID 58258475). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STF, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que este feito versa a respeito de competência para julgamento da matéria. Nesse contexto, tendo em vista as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão e o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação do STF a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029